Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700736-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALI PARISE BENTO COIMBRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Magali Parise Bento Coimbra contra decisão proferida nos autos do processo n. 1000632-54.2021.8.26.0137, em trâmite perante a Justiça Federal na Vara Cível da Cidade de Cerquilho – São Paulo. A parte agravante arguiu que ajuizou ação de conhecimento postulando pelo reconhecimento de seu direito à aposentadoria por invalidez. Aduziu que foi nomeado perito não “expert” para avaliação de sua doença, motivo pelo qual requereu que houvesse a substituição do perito nomeado, o que foi indeferido. Defende a necessidade de substituição do perito e requer a suspensão da decisão que indeferiu o o pedido de substituição até o julgamento do agravo. É o relatório. Decido. Os autos tratam-se de ação comum em trâmite perante a Justiça Federal, na Vara Cível da Cidade de Cerquilho/ SP. A competência para processar e julgar o presente agravo de instrumento é da Justiça Federal, razão pela qual o presente agravo deveria ter sido interposto perante uma das câmaras do Tribunal Regional Federal da 3a Região, cujo recurso de agravo está inclusive endereçado. Em face do exposto, reconheço a incompetência das Turmas Recursais dos juizados especiais do TJDFT e extingo o recurso sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei 9099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2022 15:26:12. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator